Tribunal: TJDFT
Processo: 0738423-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Na origem, o apelante ajuizou demanda em desfavor de R E M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, PERFUMARIA, COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL - EIRELI, LUANA GOMES DE MELO, lastreada em contrato de mútuo para aquisição de veículo sob garantia fiduciária. Em razão da inadimplência do devedor, requereu a busca e apreensão do bem. O autor requereu a apreciação da minuta de acordo extrajudicial (ID. 43855355). Após diligências, o réu foi citado (ID. 43855356). Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, pela falta superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, conforme art. 485, inc. IV, do CPC (ID. 43855358). Irresignado, o Banco interpôs apelação (ID. 40167698). Sustentou a necessidade de homologação do acordo e a possibilidade de suspensão do processo até o cumprimento da avença. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e homologação do acordo extrajudicial. Intimado a regularizar o preparo, o Banco quedou-se inerte (ID. 44848411). Sem contrarrazões. É o relatório. Decisão. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante não apresentou o comprovante do respectivo preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente quedou-se inerte (ID. 44848411). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105